Tribunal: TJDFT
Processo: 0753288-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753288-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS PAULO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Concurso Público – Convocação dos Candidatos Aprovados – Preterição – Ausência de Provas – Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi indeferida a liminar, para negar a pretensão de convocação imediata do agravante para tomar posse no concurso de realizado para o provimento do cargos de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo o recorrente, a Decisão merece reforma, pois outros candidatos aprovados em classificação posterior à do candidato já foram convocados para o concurso. Assim, a manutenção da Decisão proferida na origem implicará em preterição do agravante. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Segundo a Decisão agravada, “No ponto, vale ressaltar que, embora o autor alegue que já houve uma convocação e que seu nome não constou na respectiva lista, não houve alegação de preterição de nomeação e nem há provas nos autos de que candidatos aprovados em posições posteriores a do autor tenham sido convocados anteriormente.” Em suas razões de recurso, o agravante faz menção ao documento ED_50_2020_PCDF_AGENTE_20_RET_RES_FINAL_CFP_E_CONCURSO. Esse documento, no entanto, apenas comprova que a banca adimpliu com a obrigação declarada em Sentença. Vale dizer, retificou a lista na qual foi divulgada o resultado final do concurso, para incluir o nome do recorrente, em 96o lugar. Não há, no entanto, demonstração efetiva que, ao menos nesse momento de cognição sumária, demonstre que os candidatos aprovados em posição posterior foram, de fato, convocados para tomar posse no concurso. Ou seja, não há demonstração da preterição do agravante. Considerando que a aprovação em concurso público fora das vagas previstas no respectivo Edital não traduz direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, não entendo estar provado, ao menos nesse momento, a probabilidade de provimento do recurso do autor. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, para ciência. Intime-se as partes agravadas. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator